Tribunal: TJMT
Processo: 1009211-44.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009211-44.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CATIA REGINA DE SOUZA - CPF: 935.076.077-00 (APELADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – SEGURO RESIDENCIAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PREVISÃO DE COBERTURA DA APÓLICE – DESTELHAMENTO DECORRENTE DE VENDAVAL APONTADO COMO CAUSA DO SINISTRO NO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO POR LAUDO PERICIAL - – AGRAVAMENTO DA ESTRUTURA INTERNA DO IMÓVEL EM RAZÃO DO DESTELHAMENTO – DANIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS (PINTURAS, RACHADURAS, DANOS NO FORRO DO IMÓVEL) – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 784, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – COBERTURA EXPRESSA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA DANOS FÍSICOS DECORRENTES DE VÍCIO PRÓPRIO (DESGASTE DE USO, DANOS DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO E PREEXISTENTES) – INVIABILIDADE DA ALEGAÇÃO – CAUSA DIVERSA, APONTADA E COBERTA – NÃO VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 757, 760 e 784, TODOS DO C.C. – DANO MATERIAL EXISTENTE – INCIDÊNCIA DE JUROS DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA NEGATIVA DO PAGAMENTO DO SEGURO – DANO MORAL CONFIGURADO

E FIXADO EM R$ 10.000,00 - ABALO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO O CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - JUROS DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO DA SENTENÇA – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não há falar em ausência de cobertura de seguro habitacional quando ela está expressamente prevista no contrato firmado, e, também quando a causa do sinistro é disposta por prova pericial, sendo mencionado que os demais danos internos no imóvel sinistrado decorreram da causa (destelhamento do bem), acarretando uma série de transtornos, inexistindo, assim, qualquer cabimento na alegação de afronta aos artigos 757, 760 e 784, do CC, eis que não foi o caso de sinistro em razão específica de desgaste de uso, vícios de estrutura e preexistentes; mas sim por motivo coberto e apontado pelo perito.

Constatada a ausência de cobertura devida, incide o dano material, computados os juros desde a citação e correção monetária a partir da negativa do pagamento do seguro firmado.

Fica caracterizado o dano moral, quando há abalo emocional decorrente de vendaval, com destelhamento e provocação de angústia, ante a depreciação do patrimônio imobiliário e dos bens que existem no interior do imóvel segurado, sensação esta que ultrapassa o mero aborrecimento, devendo, ser computados os juros desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento da sentença.

Descabida é a alegação de enriquecimento ilícito em face ao arbitramento de danos morais, sobretudo quando ele observa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação, visando coibir atos futuros da mesma espécie.

Deve ser mantida a verba honorária quando ela atende aos critérios do artigo 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CAIXA SEGURADORA S/A,
em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Cobrança de Indenização Securitária n. 1009211-44.2017.8.11.0041, proposta por
CATIA REGINA DE SOUZA
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para:
CONDENAR
a Requerida/Apelante ao pagamento da cobertura securitária até o limite máximo da apólice, referente à reparação dos seguintes danos encontrados no imóvel: Ausência e danos nas telhas; Umidade descendente; Danos na parte elétrica; Danos no forro, manchas e bolores; Fissuras/ trincas e rachaduras em todo o imóvel; Danos na pintura, nos papéis de parede e painéis instalados; Descolamento de revestimentos cerâmicos, conforme perícia judicial realizada, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, devidamente acrescido de correção monetária pelo índice INPC deste a data do sinistro e juros legais de 1% ao mês a partir da citação;
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice INPC contada a partir da data desta sentença (Súmula no 362 do STJ);
CONCEDENDO
a tutela de urgência, para determinar que a requerida arque com os custos do conserto do telhado, parte elétrica e pintura do imóvel, até o limite da apólice, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, a sentença
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Em síntese, a Apelante defende a reforma da sentença, alegando a ausência de cobertura para os sinistros apontados.

Argumenta que o laudo pericial demonstra que os danos no imóvel foram causados por falta de manutenção por parte da Apelada (agravamento dos danos em razão da inércia da parte autora em realizar reparos necessários no imóvel).

Salienta que se acham excluídos da cobertura de natureza material os seguintes riscos: os prejuízos causados por infiltração de água ou outra substância líquida através de pisos, paredes e tetos, salvo quando consequente de riscos cobertos, provenientes de inundação, alagamento e destelhamento; e qualquer outro risco não mencionado nas cláusulas pertinentes aos riscos cobertos pelas condições previstas.

Aponta que o artigo 784 e seu parágrafo único, do CC dispõe acerca da responsabilidade das Seguradoras por danos decorrentes de causas internas; e destaca que “(...) verificando-se a inexistência de previsão de cobertura na apólice do seguro contratado, não há falar em qualquer responsabilidade securitária, pois esta está restrita aos termos do contrato, aos riscos predeterminados, razão pela qual resta clara a necessidade de reforma da sentença vergastada (...)”. (ID. Num. 38615099 – pág. 8)

Frisa que a apólice contratada não prevê a cobertura para danos físicos decorrentes de vício próprio, desgaste de uso, danos decorrentes de vício de construção e preexistentes à contratação, (...) devendo ser reformada a sentença combatida, sob pena de violação ao disposto nos artigos 757, 760 e 784 do Código Civil, julgando a ação totalmente improcedente”. (ID. Num. 38615099 – pág. 10)

Destaca que houve ampliação dos limites contratuais e da responsabilidade da seguradora, com violação aos artigos 757 e 781 do Código Civil.

Afirma a inocorrência de dano moral, pois não houve a demonstração do efetivo abalo moral, mas sim apenas alegação, sem fundamentação em provas, o que afasta o dever de ressarcimento.

Subsidiariamente, pede que o valor fixado a título de dano moral seja minorado, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o enriquecimento indevido.

Alega que a sentença deve ser reformada, aplicando-se a incidência da correção monetária a partir do ajuizamento da ação no que concerne aos danos materiais, à luz do artigo 1o da Lei n. 6.899/1981, que versa sobre aplicação da correção monetária nos débitos oriundos de decisão judicial.

No tocante aos juros moratórios, argumenta que é pacífico na jurisprudência que a sua incidência, em caso de danos morais, ocorre a partir do arbitramento que a fixou.

Pede a redução da verba honorária, alegando que a Apelada não decaiu de parte mínima do pedido, eis que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e ainda com redução substantiva do montante condenatório.

Prequestiona os seguintes dispositivos: artigo 757, 760, 781 e 784 do Código Civil.

Requer o provimento do apelo para julgar improcedente a ação. Alternativamente, requer que os prejuízos eventualmente a serem ressarcidos pela Apelante sejam limitados somente às áreas em que restou constatada a ocorrência de evento coberto provocado direto e exclusivo pelo destelhamento.

Ainda alternativamente, pugna que o valor dos danos materiais fiquem restritos aos gastos efetivamente comprovados, incidindo a correção monetária a partir do ajuizamento. Requer também a minoração da indenização, e que a incidência dos juros se dê a partir do arbitramento e não do sinistro.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando-se pelo desprovimento do recurso. (ID. Num. 38615102)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se estão ou não correta a sentença que, nos autos de Ação de Cobrança de Indenização Securitária n. 1009211-44.2017.8.11.0041, proposta por
CATIA REGINA DE SOUZA
, em desfavor de
CAIXA SEGURADORA S/A,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para:
CONDENAR
a Requerida/Apelante ao pagamento da cobertura securitária até o limite máximo da apólice, referente à reparação dos seguintes danos encontrados no imóvel: Ausência e danos nas telhas; Umidade descendente; Danos na parte elétrica; Danos no forro, manchas e bolores; Fissuras/ trincas e rachaduras em todo o imóvel; Danos na pintura, nos papéis de parede e painéis instalados; Descolamento de revestimentos cerâmicos, conforme perícia judicial realizada, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, devidamente acrescido de correção monetária pelo índice INPC deste a data do sinistro e juros legais de 1% ao mês a partir da citação;
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice INPC contada a partir da data desta sentença (Súmula no 362 do STJ);
CONCEDENDO
a tutela de urgência, para determinar que a requerida arque com os custos do conserto do telhado, parte elétrica e pintura do imóvel, até o limite da apólice, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, a sentença
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Pois bem.

Cumpre destacar a existência de Laudo Pericial, no qual se constatou o destelhamento do imóvel segurado, em razão de fenômeno natural – chuvas fortes seguidas de vendavais, e, em razão das chuvas chegarem ao forro da residência, ocorreu comprometimento do forro, com aparecimento de manchas, danificação nas pinturas, além de acarretar fissuras e rachaduras nas paredes, além de problemas nas instalações de energia elétrica interna.

Assim, constata-se que o “expert” concluiu que, por mais que não houvesse a manutenção do imóvel conforme deveria, é certo que o destelhamento foi a causa principal para grande parte dos problemas destacados, sendo necessário o reparo emergencial no imóvel.

Ainda, porque apesar da Apelante alegar a ausência de cobertura do contrato de seguro residencial, as Condições Gerais da Apólice demonstram que são indenizáveis os prejuízos decorrentes de chuvas que atinjam o interior do imóvel (penetrem o imóvel), por abertura do telhado ou paredes, inclusive causados por vendavais e outros fenômenos da natureza.

“SEGURO RESIDENCIAL

2.1.2 São também indenizáveis os prejuízos oriundos de água de chuva, que penetre o imóvel segurado por aberturas do telhado ou paredes antes inexistentes e, direta ou imediatamente, causadas por vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo”.

Esta questão ficou bem delineada pela sentença. Vejamos:

“(...) a alegação de exclusão de cobertura cai por terra, pois conforme item 1.4,1 os danos que decorrem desses agentes externos estão abrangidos na apólice.

VENDAVAL, FURACÃO, CICLONE, TORNADO, GRANIZO E FUMAÇA 2.1 - RISCOS COBERTOS 2.1.1 Fica entendido e acordado que tendo o Segurado pago o correspondente prêmio, incluem-se entre os riscos cobertos pela presente apólice as perdas e danos materiais causados e apurados aos bens segurados existentes no local do risco diretamente decorrentes de vendaval, furacão, ciclone, tornados, granizo e fumaça, bem como por incêndio ou explosão consequentes desses mesmos riscos, cujo somatório das indenizações não poderá ultrapassar o Limite Máximo de Indenização especificado na apólice contratada. 2.1.2 São também indenizáveis os prejuízos oriundos de água de chuva, que penetre no imóvel segurado por aberturas do telhado ou paredes antes inexistentes e, direta ou imediatamente, causadas por vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo”. (ID. Num.

38615089 - Pág. 4)

Portanto, mostra-se descabida a tese de responsabilidade da parte Autora/Apelada, em razão de os danos serem experimentados na parte interna

do imóvel, tendo em vista que tais danos ocorreram por decorrência das chuvas, que adentraram no imóvel em razão de destelhamento decorrente de vendaval, devidamente segurado, de modo que não há qualquer afronta ao disposto no artigo 784 e seu parágrafo único, do CC.

Nesse contexto, também não procede a alegação de que o contrato não cobre as ocorrências internas no imóvel, uma vez que tais intempéries (danos no interior do imóvel) decorrem do destelhamento, frise-se, causa coberta em razão da contratação securitária, conforme já mencionado.

No que se refere à alegação de que a apólice contratada não prevê a cobertura para danos físicos decorrentes de vício próprio, desgaste de uso, danos decorrentes de vício de construção e preexistentes à contratação, (...) devendo ser reformada a sentença combatida, sob pena de violação ao disposto nos artigos 757, 760 e 784 do Código Civil, julgando a ação totalmente improcedente”. (ID. Num. 38615099 – pág. 10), também se mostra totalmente infundada, eis que, frise-se,
ficou cabalmente demonstrado por prova pericial que os problemas decorrentes do imóvel, ainda que não tivesse a melhor das manutenções, é fruto de destelhamento, causando umidade, fissuras, rachaduras; destacando-se, por oportuno, que a causa possui cobertura.

Assim, não há qualquer ampliação dos limites contratuais, nem da responsabilidade da seguradora; mas sim o dever indenizatório em razão de contrato de seguro residencial firmado e com cobertura específica para os danos experimentados pela parte Autora/Consumidora.

Com tais apontamentos, merece prevalecer a sentença que CONDENOU a Requerida/Apelante ao pagamento da cobertura securitária dentro dos limites da apólice, ou seja, até o seu limite máximo.

Desse modo, comungo com o posicionamento adotado pelo Juízo singular, destacando que não há simples aborrecimento, mas, danos importantes decorrentes da negativa despropositada da Requerida/Apelante, em descumprir o contrato; o que gerou agravamento dos problemas, inclusive acarretando a danificação da parte elétrica do imóvel.

No que tange aos danos morais, considere-se que, em razão da ação ter sido proposta em março/2017, portanto, há mais de 03 (três) anos, ressaltando-se que a situação se arrasta desde então, sem a devida contraprestação da Apelante, eis que não há qualquer menção à inadimplemento da parte Apelada, considero que a fixação de R$ 10.000,00 (dez mil) a títulos de danos morais, observa, categoricamente, os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e também o caráter pedagógico da condenação.

No que tange ao dano material, tenho que a sentença merece provimento parcial, eis que a correção monetária incide desde a data em que se negou o pagamento do seguro, mantendo-se, todavia, os juros de mora computados a partir da citação.

A propósito:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO RESIDENCIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. FURTO SIMPLES. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBERTURA SOMENTE NA HIPÓTESE DE FURTO QUALIFICADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 8. Nas indenizações por danos materiais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do CPC e a correção monetária incide a partir da data da negativa do pagamento do seguro, caracterizadora do prejuízo. 9. Sentença parcialmente reformada. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 8010209-61.2015.8.11.0040, TURMA RECURSAL, Relatora: Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

Por sua vez, no tocante ao dano moral, tem-se que a sentença deve ser reformada parcialmente, eis que, em se tratando de relação contratual, impõe-se a incidência dos juros moratórios desde a citação, e não a partir do evento danoso, entretanto, mantém-se a correção monetária a partir do arbitramento (publicação da decisão que a fixou).

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS O 535 DO CPC. INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DO ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. SUCUMBÊNCIA

Os embargos de declaração têm por objetivo suprir eventual omissão ou sanar contradição ou obscuridade existente no julgado.

Verificada a ocorrência de qualquer destas hipóteses, há que se acolher os embargos para a completa prestação jurisdicional.

Julgados procedentes os pedidos pórticos com a condenação do réu ao pagamento de danos morais e materiais, este deve ser responsável pelo pagamento das custas e honorários advocatícios com arrimo no art. 20,§ 3o do CPC.

Tratando-se de responsabilidade contratual, fundada, exatamente, no contrato de seguro residencial os juros moratórios devem ser fixados a partir da citação e a correção monetária a partir da data da publicação da decisão que a arbitrou.

Primeiros embargos acolhidos; segundo embargos acolhidos parcialmente. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0439.12.002318-9/002, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2014, publicação da súmula em 21/02/2014)

Não há falar em redução da verba honorária advocatícia, uma vez que ela foi aplicada em consonância com os ditames legais (artigo 85 do CPC).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, apenas para que, em relação ao dano material, a incidência da correção monetária se dê desde a negativa do pagamento do seguro; e, no tocante ao dano moral, que os juros de mora sejam computados desde a citação, mantendo-se os demais termos da sentença.

Atento ao disposto no artigo 85,
§ 11 do CPC, destacando-se que Apelada sucumbiu em parte mínima do pedido, eis que apenas houve alteração dos marcos iniciais referentes ao dano material (correção monetária) e moral (juros de mora),
MAJORO
a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020